Tribunal: TJMT
Processo: 1039623-31.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039623-31.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RESIDENCIAL MAISON VERT - CNPJ: 10.942.546/0001-15 (RECORRENTE), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), CARLA CARVALHO VENDRAMINI - CPF: 015.331.061-85 (RECORRIDO), RODRIGO BORTOLINI - CPF: 731.470.441-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUAL. INTEGRAÇÃO DO PEDIDO PELOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL. JULGAMENTO AQUÉM DO PEDIDO. REVELIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto pelo Condomínio Residencial Maison Vert contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de acordo extrajudicial, condenando os recorridos ao pagamento de R$ 12.912,10, mas excluindo a multa contratual de 20% prevista no Termo de Acordo de Confissão de Dívida, sob o fundamento de que tal penalidade não constaria do pedido inicial, mantida essa conclusão após a rejeição de dois embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa contratual de 20% prevista no Item 5 do Termo de Acordo de Confissão de Dívida integrava o pedido formulado na petição inicial, à luz da planilha de débitos juntada com a exordial e do valor da causa atribuído à ação; (ii) saber se a exclusão dessa penalidade pela sentença configura julgamento aquém do pedido, impondo a reforma parcial da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os documentos que instruem a petição inicial integram o pedido e a causa de pedir, nos termos do art. 319, IV, do CPC, aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados Especiais. A planilha de débitos judiciais juntada com a inicial discriminava expressamente a multa contratual de 20% no valor de R$ 2.268,18, e o valor da causa atribuído à ação — R$ 13.706,85 — corresponde exatamente ao total da planilha com a penalidade incluída, evidenciando que o pedido abrangia a integralidade do débito.

4. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, conforme o art. 322, §2º, do CPC, sendo vedada a leitura atomizada da petição inicial que ignore os documentos essenciais que a instruem. A petição inicial mencionava expressamente o Item 5 do Termo de Acordo, que prevê a multa de 20% em caso de inadimplemento, reforçando a integração da penalidade ao pedido.

5. A cláusula penal foi livremente pactuada pelas partes, sem alegação de abusividade ou ilegalidade, e incide de pleno direito diante do inadimplemento incontroverso, nos termos dos arts. 408 a 416 do Código Civil. A exclusão judicial da penalidade, sem fundamento legal, fragmenta o acordo e viola o princípio da força obrigatória dos contratos consagrado no art. 389 do Código Civil.

6. A revelia dos recorridos, que não compareceram à audiência, não contestaram e não apresentaram contrarrazões, gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95, sem que se verifique qualquer das exceções previstas no art. 345 do CPC, reforçando a procedência integral do pedido tal como formulado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Inominado provido.

Tese de julgamento: "1. Os documentos que instruem a petição inicial integram o pedido e a causa de pedir, de modo que a multa contratual expressamente discriminada na planilha de débitos juntada com a exordial e refletida no valor da causa compõe o objeto da demanda, ainda que não reiterada textualmente no corpo da petição. 2. A exclusão judicial de cláusula penal livremente pactuada, sem fundamento em abusividade ou ilegalidade, configura julgamento aquém do pedido e viola o princípio da força obrigatória dos contratos."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 408 e 416; CPC, arts. 319, IV, 322, §2º, 345 e 492; Lei n. 9.099/95, arts. 20 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 161 do FONAJE (aplicação subsidiária do CPC aos Juizados Especiais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Condomínio Residencial Maison Vert em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de acordo extrajudicial ajuizada em desfavor de Carla Carvalho Vendramini e Rodrigo Bortolini. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 12.912,10. A multa contratual de 20% foi excluída sob o fundamento de que tal penalidade não constava do pedido inicial. Opostos dois embargos de declaração pelo Condomínio, ambos foram rejeitados quanto à multa, mantendo-se a condenação no valor original do acordo sem a penalidade pactuada (id. 364173870).

Nas razões do Recurso Inominado, o Condomínio sustenta que a multa de 20% integrava o pedido desde a propositura da ação, requereu a reforma do julgado para que a multa seja reconhecida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é próprio, tempestivo, razão pela qual dele se conhece.

O ponto central da controvérsia é saber se a multa contratual de 20% prevista no Item 5 do Termo de Acordo de Confissão de Dívida integrava o pedido formulado na petição inicial, de modo que sua exclusão pela sentença configura julgamento aquém do pedido. A resposta, à luz do conjunto probatório e da legislação aplicável, é afirmativa, e o recurso merece provimento.

O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados Especiais quando compatível com os princípios da Lei n. 9.099/95 — conforme o Enunciado n. 161 do FONAJE —, estabelece em seu art. 322, §2º, que "na interpretação do pedido, considera-se o conjunto da postulação e observa-se o princípio da boa-fé". O dispositivo impõe ao julgador uma leitura sistemática e integrativa da petição inicial, vedando a interpretação atomizada de seus elementos. Nessa mesma linha, o art. 319, IV, do CPC determina que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, os quais, por integrarem o conjunto da postulação, compõem o pedido e a causa de pedir. Esses dispositivos, lidos em conjunto, conduzem à conclusão de que os documentos juntados com a inicial não são meros anexos ilustrativos, mas elementos constitutivos do próprio pedido.

No caso concreto, a análise dos autos revela que a multa de 20% foi incluída no pedido desde o ajuizamento da ação por três vias documentais convergentes e irrefutáveis. A planilha de débitos judiciais juntada com a petição inicial — documento essencial que embasa a causa de pedir e o valor atribuído à ação — discrimina, de forma clara e destacada, a multa contratual de 20% no valor de R$ 2.268,18, chegando ao total de R$ 13.706,85. O valor da causa atribuído à ação corresponde exatamente a esse total, o que demonstra, de forma objetiva, que o Condomínio pleiteava o pagamento integral do débito, incluída a penalidade. Se a multa não fosse pedida, o valor da causa seria de R$ 11.438,67, correspondente apenas ao principal com juros e correção. A diferença de R$ 2.268,18 entre o valor da causa e o saldo sem multa corresponde exatamente à penalidade discriminada na planilha. Por fim, a própria petição inicial, no item "Dos Fatos", menciona expressamente que o inadimplemento dos requeridos ocasionou o vencimento antecipado da dívida "conforme Item 5 do Termo firmado entre as partes", remetendo diretamente à cláusula que prevê a multa de 20% (id. 364173449).

A validade e a exigibilidade da multa contratual são igualmente inquestionáveis. O Código Civil, em seus arts. 408 a 416, disciplina a cláusula penal como instrumento lícito de prefixação das perdas e danos decorrentes do inadimplemento, livremente pactuável entre as partes dentro dos limites legais. O art. 408 dispõe que "incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora". No caso dos autos, a multa de 20% foi livremente pactuada no Termo de Acordo de Confissão de Dívida de 15 de julho de 2024, sem qualquer alegação de vício de consentimento, abusividade ou ilegalidade (id. 364173448).

A exclusão da multa implica na fragmentação do acordo, preservando apenas as cláusulas favoráveis aos recorridos e afasta a penalidade expressamente aceita para o caso de inadimplemento. Essa interpretação esvazia a eficácia do instrumento e compromete a segurança jurídica que deve nortear as relações obrigacionais, em violação ao princípio da força obrigatória dos contratos, consagrado no art. 389 do Código Civil, segundo o qual "não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado."

A situação de revelia dos recorridos reforça essa conclusão. Nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95, o não comparecimento à audiência de conciliação implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Os recorridos foram regularmente citados, não compareceram à audiência, não contestaram, não constituíram advogado e não apresentaram contrarrazões ao recurso. Não há, portanto, qualquer impugnação à existência, validade ou valor da multa contratual, nem alegação de pagamento, novação, compensação ou qualquer fato extintivo da obrigação. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Condomínio, incluída a exigibilidade da multa, permanece intacta e não encontra nenhuma das exceções previstas no art. 345 do CPC.

Assim, a sentença merece reforma parcial para que a condenação seja fixada em R$ 13.706,85, valor que corresponde ao total discriminado na planilha de débitos juntada com a inicial, incluída a multa contratual de 20% de R$ 2.268,18, mantidos os demais termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença recorrida e condenar solidariamente os recorridos ao pagamento do valor total de R$ 13.706,85 conforme requerido na exordial, mantidos os demais encargos fixados na sentença recorrida.

Sem condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026